Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR. PERDA OBJETO. MULTA DIÁRIA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PROVA ACERCA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE. COBERTURA QUANTO A EXAMES LABORATORIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de perda do objeto em relação às astreintes, pois dada a sua natureza patrimonial, elas são transmitidas aos herdeiros, de acordo com a regra do art. 110 do CPC.
2. É legítima a negativa de cobertura quanto ao uso dos medicamentos Herceptin (Trastuzumabe) e Xeloda (Capecitabina), diante da insuficiente demonstração acerca de sua eficácia para o tratamento da paciente e notadamente porque o tratamento não é recomendado pela agência reguladora.
3. A limitação do quantitativo de exames laboratoriais não encontra justificativa legal, mostrando-se abusiva de acordo com as finalidades do contrato.
4. O valor das astreintes é reduzido, como autorizado pelo art. 537, §1o do CPC, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, observada a violação tão somente quanto à autorização à cobertura de exames de laboratório.
5. De acordo com o art. 329 do CPC, o autor poderá aditar ou alterar o pedido, independentemente de consentimento do réu, somente até a citação. Portanto, é indevida a condenação da parte ré ao ressarcimento de valores não previstos na petição inicial, referentes ao custeio de exames de tomografia.
6. Não se reconhece a presença de prova suficiente quanto à recusa do plano de saúde ao fornecimento de ambulância para transporte da paciente até o hospital, na forma exigida pelo art. 373, inc. I, do CPC, de modo que se rejeita a pretensão ao ressarcimento do valor despendido.
7. A recusa de autorização para exames laboratoriais configura abalo psicológico extraordinário à paciente em estado grave de saúde, configurando o dano moral indenizável.
8. Os danos morais são fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), observada a natureza da violação e a sua função punitivo-pedagógica.
9. Ambas as partes são condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, de maneira proporcional, observado o benefício da justiça gratuita. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pela Apelante são majorados de 10% para 11% do valor da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC.
10. Apelo parcialmente provido.